Tribunal: STF
Processo: HC 267831
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danilo Bernardo Coelho Raimundo Garcia, em favor de Gabriel Moreira Raimundo Garcia, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.067.621/MS.
O impetrante narra que o paciente teve seu pedido de progressão de regime indeferido pelo Juízo da Execução Penal de forma ilegal, uma vez que não foi computado, para fins de detração penal, o período de prisão domiciliar integral por ele cumprido.
Ressalta, ainda, que foi impetrada ordem de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual não foi conhecida por decisão monocrática, sob o fundamento da aplicação do princípio da unirrecorribilidade.
No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 22/1/2026. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
 Requerem “O conhecimento do presente Habeas Corpus, com a superação da Súmula 691/STF, dada a manifesta e múltipla ilegalidade que aflige o paciente; 2. O deferimento do pedido liminar, nos termos do tópico anterior, para cessar de imediato o constrangimento ilegal; 3. No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para: o Cassar a decisão monocrática proferida no HC 1067621/MS do STJ; o Reconhecer e declarar a ilegalidade da decisão do TJ/MS que não conheceu do writ originário, bem como a ilegalidade da decisão do Juízo da Execução que negou a detração penal;”
A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do habeas corpus. (eDOC 9)
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que, ao contrário do que alega a impetrante, o presente caso não tem relação com a súmula 691 porque o Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas de indeferimento do trâmite do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, já interposto.
In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.
Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo dos autos, a fundamentação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:

“De início, adianto, o presente remédio heroico possui óbice que prejudica o exame de mérito e, por consequência, implica seu não conhecimento.
 Isso porque, em análise ao caderno processual, observa-se que o impetrante maneja a ação constitucional com o fito de obter a imediata progressão do regime. Contudo, foi proferida decisão nos autos da execução penal n. 6000911-23.2025.8.12.0001, nos seguintes termos:
 Cuida-se de pedido de progressão de regime formulado pelo apenado, tendo em vista o cumprimento da pena. Verifica-se, contudo, que o(a) apenado(a) não iniciou o cumprimento efetivo da pena, tampouco foi instalado o equipamento de monitoramento eletrônico ou promovido o recolhimento à unidade prisional competente. A simples consideração de datas de prisão em flagrante ou de soltura para fins de progressão, sem o início efetivo do cumprimento da pena, não autoriza o benefício pretendido. Diante disso, indefiro o pedido de progressão de regime, por ausência de início do cumprimento da pena, condição essencial para a aferição dos requisitos legais previstos no art. 112 da LEP. 
Assim, a toda evidência, a matéria ora posta é cognoscível no Juízo da Execução Penal e, por isso, tem via recursal própria pelo agravo em execução, havendo previsão expressa nesse sentido (arts. 50, 112, 118 e 197 da Lei 7.210/84 - LEP).
 Assim, conclui-se que o presente remédio constitucional foi impetrado na forma de sucedâneo do recurso de agravo em execução, razão pela qual o pleito não deve ser conhecido.”(eDOC 2, p.15-16)
Desse modo, não merece censura a decisão impugnada, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente e adequada, mostrando que o paciente não iniciou o cumprimento de pena de forma efetiva e, com isso, não se deve conhecer o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo impetrante. 
Além disso, a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias sobre a progressão de regime do paciente demandaria a dilação probatória, providência inexistente no habeas corpus.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente